Tribunal: TJDFT
Processo: 0710867-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710867-44.2020.8.07.0000 Agravante(s) EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Agravado(s) FABIO RAYNER ABREU AFONSECA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Embracon Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 58084586 do processo n. 0722360-43.2019.8.07.0003) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Fabio Rayner Abreu Afonseca, determinou que a autora, ora agravante, verifique “entre os endereços ainda não diligenciados, obtidos nas consultas realizadas, a exata localização do veículo e do réu e anexar foto do local onde o bem foi localizado, de forma que permita a correta identificação do endereço e do veículo (marca, modelo, cor e placa)”, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 15853683), a agravante narra que a liminar de busca e apreensão foi deferida pelo Juízo de origem, porém o bem não foi localizado, sendo determinado que a parte autora informe a exata localização do veículo, anexando fotos do local, de forma que permita a correta identificação do endereço e do bem, sob pena de extinção. Preliminarmente, defende o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no inciso I e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, ressaltando que a questão discutida no presente recurso versa sobre tutela provisória. No mérito, sustenta que a determinação exarada na r. decisão não encontra respaldo legal, salientando que “não há no Decreto-Lei 911/69 a exigência de que o autor informe o local exato do bem, como requisito para o cumprimento da liminar da busca e apreensão do bem”. Assevera que “tal comprovação é totalmente protelatória e atrasara ainda mais o andamento processual, além de causar prejuízos ao autor com a demora na recuperação do bem ofertado em garantia”. Destaca que o art. 6o do CPC impõe a mútua cooperação de todos que participem do processo, inclusive do magistrado, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assinala que deveria o Juízo a quo ter autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão e não determinar que a autora diligencie administrativamente em todos os endereços localizados nas pesquisas realizadas. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal de modo a afastar o comando de a parte autora informar a exata localização do bem e determinar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. No mérito, pugna pela confirmação do pleito liminar. Preparo recolhido (ID 15853684). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, reputa-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista o ato judicial recorrido não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC[1], que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a agravante alegue que o cabimento do recurso consubstancia-se no inciso I e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, verifica-se que, na hipótese, não foi exarado pelo magistrado de origem pronunciamento assim qualificado, mas despacho para impulso processual, com a finalidade de que a agravante possa indicar o paradeiro da parte agravada para cumprimento do mandado de busca e apreensão. Sem a constatação de conteúdo decisório no pronunciamento judicial impugnado, na forma do art. 203, § 2o, do CPC[2], mas tão somente de ato de ofício praticado pelo Juízo com a finalidade de promover a movimentação processual, conclui-se que não se trata de decisão interlocutória no caso vertente. Ressalte-se que a agravante não formulou previamente requerimento para deliberação judicial e o despacho fustigado, nesse contexto, não empreendeu nenhuma conotação deliberatória, que viabilizasse sua identificação como decisão interlocutória. Ao contrário do que apregoa a agravante, não se debate sobre a tutela de urgência concretamente, já deferida no ID 54031230 dos autos de origem, senão apenas acerca do fornecimento de informações futuras sobre a localização do devedor fiduciário e do bem constitutivo da garantia para cumprimento do mandado de busca e apreensão. Ressalta-se, ainda, que situação retratada não envolve a concessão, suspensão, modificação ou revogação de tutela de urgência deferida anteriormente. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente incabível. Nesse sentido, confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. 01. Tratando-se de despacho sem conteúdo decisório, no qual o juiz determinou apenas a intimação do Agravante para se manifestar sobre a possibilidade de arquivamento do processo ou para requerer o que julgasse de direito, o agravo de instrumento se mostra incabível. 02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1045818, 07090297120178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 19/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ainda que se entendesse de modo diverso, e o ato judicial recorrido fosse considerado decisão interlocutória, reitera-se a falta de enquadramento nas hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento previstas no citado art. 1.015 do CPC e a inadmissibilidade de conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal. Nessa linha, divisem-se os claros precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. BUSCA E APREENSÃO. NOVA DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ART. 1.015. CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma, pois a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT) 4. Ausente previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de nova diligência, quando a medida já foi realizada sem sucesso. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1211821, 07130788720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR COMPROVE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA O VEÍCULO, FACULTADA A CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de Busca e Apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, condicionou a expedição de novo mandado à comprovação de que o veículo se encontraria no local indicado, facultando ao autor a conversão da ação em execução. 2. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, conforme dispõe o rol do artigo 1.015, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da decisão monocrática de não conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1076115, 07151779820178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 8 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.